Tribunal: TJPA
Processo: 0800048-82.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800048-82.2022.8.14.0035

APELANTE: ECIO GIOVANI CASTRO RIBEIRO, LUIZ ALBERTO ROCHA DE ANDRADE JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800048-82.2022.8.14.0035
Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação Cível
Apelante: Ecio Giovanni Castro Ribeiro
Apelante: Luiz Alberto Rocha de Andrade Junior
Apelado: Município de Óbidos
Relator: Des. Mairton Marques Carneiro
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por ex-servidores públicos do Município de Óbidos contra sentença proferida em Ação Anulatória que julgou improcedente o pedido de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou na demissão dos autores. Alegaram perseguição política, vícios formais e desproporcionalidade da penalidade. Requereram reintegração aos cargos e indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o processo administrativo disciplinar observou o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) analisar se a penalidade de demissão foi legal e proporcional diante dos fatos apurados e da legislação municipal aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O PAD foi instaurado com base em denúncia formal, com encaminhamento adequado às autoridades competentes, e conduzido conforme os ditames da Lei Municipal nº 3.120/94.
4. O procedimento garantiu aos apelantes o contraditório e a ampla defesa, com ciência formal da instauração, possibilidade de arrolamento de testemunhas, apresentação de provas e assistência por advogado.
5. A comissão processante foi regularmente designada, as etapas do procedimento foram formalmente registradas e os apelantes foram notificados de todos os atos do PAD.
6. A jurisprudência do STJ veda ao Poder Judiciário a incursão no mérito do ato administrativo disciplinar quando não demonstrada violação aos direitos fundamentais, limitando-se o controle judicial à legalidade formal do processo.
7. Ainda que a comissão tenha sugerido pena mais branda, a aplicação da demissão encontra respaldo no art. 157, XIII, da Lei Municipal nº 3.120/94, diante da infração disciplinar descrita no art. 140, V do mesmo diploma, o que afasta a alegação de desproporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação do respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
2. A penalidade mais gravosa do que a sugerida pela comissão processante é válida quando prevista expressamente em lei e aplicada pela autoridade competente.
3. A ausência de vícios formais ou materiais no PAD afasta a possibilidade de anulação judicial do ato de demissão do servidor.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Municipal nº 3.120/94, arts. 140, V; 155 e 157, XIII; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 57805/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.09.2018, DJe 12.09.2018; STJ, MS 21.985/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.05.2017, DJe 19.05.2017.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida
pelo Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Cível interposto por ECIO GIOVANI CASTRO RIBEIRO e LUIZ ALBERTO ROCHA DE ANDRADE JUNIOR em face da sentença de mérito proferida pelo MM Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada contra o Município de Óbidos, julgou improcedentes os pedidos da exordial (ID n. 18759511).

Na inicial (ID n. 18759491), narram os requerentes que eram servidores públicos do Município de Óbidos e que foram submetidos a Processo Administrativo Disciplinar que resultou na pena de demissão.

Afirmam que a instauração do PAD foi feita em razão de perseguição política e que houve irregularidade, pois, a mesma autoridade que determinou sua instauração foi quem aplicou a pena de demissão. Informam que não realizaram os serviços que haviam sido oferecidos em rede social e que a penalidade aplicada foi desproporcional e contrária à conclusão da comissão sindicante.

Requerem ao fim, a nulidade do processo administrativo e do ato demissional, com reintegração ao cargo público, além de danos materiais e morais.

Após a tramitação regular do feito, foi proferida sentença de improcedência, conforme trechos abaixo transcritos (ID n. 18759511):

“(...) Nas demais matérias levantadas pela parte autora percebe-se uma pretensão de que o Judiciário valore a prova produzida no âmbito administrativo, o que enseja, sem sombra de dúvidas, intervenção indevida do Judiciário, posto que a valoração das provas carreadas no bojo do PAD é mérito do administrador público, e a interferência do Judiciário nesse aspecto é uma afronta ao Princípio da Separação dos Poderes.
Nessa medida, diante da ausência de ilegalidade no processo disciplinar, o pedido da parte autora não merece procedência.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que EXTINGO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487-I do CPC.
Custas e honorários pelos autores, o qual fixo no percentual de 15% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade por se tratar de beneficiários da justiça gratuita.”
Irresignados, os AUTORES interpuseram recurso de apelação (ID n. 18759514), aduzindo, em suma, que o processo administrativo não comprovou a ocorrência da falta disciplinar alegada e que a penalidade aplicada foi desarrazoada, imotivada, desproporcional e arbitrária, portanto, passível de correção pelo Judiciário.

O Município de Óbidos apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 18759519).

Recurso recebido em seu duplo efeito (ID n. 18916660).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n. 19869895).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível.

A controvérsia central deste recurso reside na análise da decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, que julgou improcedente o pedido de reintegração aos cargos públicos anteriormente ocupado pelos apelantes, ex-servidores do Município de Óbidos.

Os autos indicam que o PAD foi instaurado em conformidade com a Lei Municipal nº 3.120/94 (RJU Municipal), após os apelantes terem sido acusados de transgredir o artigo 140, incisos V, XV e XVII, culminando em suas demissões (ID n. 18759503 – pág. 10). Os apelantes alegaram a nulidade do PAD por supostas violações aos princípios da legalidade e proporcionalidade, entretanto, não lhes assiste razão. Vejamos:

Em que pese o pedido de instauração de sindicância tenha partido do Prefeito do Município, decorreu de denúncia recebida e foi encaminhado à autoridade imediatamente superior dos então servidores, a saber, a Secretária Municipal de Meio Ambiente que, diante da ausência de assessoria jurídica, encaminhou à Procuradoria Jurídica Municipal para realização do procedimento (ID n. 18759503 – pág. 3).

Após análise, a Procuradoria Jurídica manifestou-se pela instauração de PAD contra os servidores (ID n. 18759503 – pág. 10), sendo designada Comissão mediante a Portaria n. 1.215/2021. (ID n. 18759503 – pág. 13)

O PAD foi conduzido com estrita observância às normas legais aplicáveis, garantindo aos apelantes o direito ao contraditório e à ampla defesa. Não se verifica qualquer desrespeito aos princípios administrativos que regem tais procedimentos, conforme delineado pela legislação estadual pertinente.

A revisão do processo administrativo disciplinar revela que o mesmo foi adequadamente conduzido, conforme evidenciado pelos seguintes pontos:

1 – Portaria instaurando o PAD e designando a comissão processante, dando transparência ao procedimento (ID n. 18759503, pág. 13-14);
2 – Os autores/apelantes foram regularmente cientificados da instauração do PAD, oportunizando sua ampla defesa com arrolamento de testemunhas, produção de provas e contraprovas, formulação de quesitos e acompanhamento por advogado (ID n. 18759503 – pág. 23-24);
3 – Foram ouvidas testemunhas dos fatos (ID n. 18759495 – pág. 40-45);
4 - Após o indiciamento (ID n. 18759503, pág. 56) foi apresentada defesa por advogado habilitado (ID n. 18759503 – pág. 61-75);
5 – Relatório final da comissão processante fundamentado (ID 11040339).

Portanto, o PAD seguiu o devido processo legal, onde todas as fases foram cumpridas conforme a normativa vigente. Os apelantes tiveram oportunidade de apresentarem defesa e provas, e se não arrolaram testemunhas foi por desídia e não por não lhes ter sido oportunizado. Além disso, tiveram acesso irrestrito aos documentos que formaram a base da acusação e foram cientificados de todos os atos realizados. Em nenhum momento houve violação dos direitos dos apelantes que justificasse a anulação do processo.

É imperativo ressaltar o princípio da separação dos poderes, onde não cabe ao Poder Judiciário substituir a administração pública na análise de mérito de decisões administrativas discricionárias, a menos que evidenciada flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PAD. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A REGULARIDADE DO PAD. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM SITUAÇÕES FÁTICAS ESPECÍFICAS. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. II - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017; MS 20.922/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017. III - Ao tratar sobre a matéria em exame, o Tribunal de Origem assim se pronunciou (fls. 534-571): "[...] demonstrada a regularidade do processo disciplinar em questão, não compete a esta Corte de Justiça rever o conteúdo da decisão tomada no âmbito administrativo, tampouco discorrer sobre a justiça ou não de tal veredicto, porquanto foi adotado com observância aos princípios legais e constitucionais aplicáveis ao caso. A luz das considerações ora feitas, é de se concluir que inexiste direito líquido e certo do impetrante a ser resguardado em sede da presente ação mandamental, que se presta unicamente a amparar o inconformismo do impetrante quanto ao veredicto administrativo. (...)". IV - Verifica-se que na hipótese dos autos não foi possível verificar qualquer vício na tramitação do processo administrativo disciplinar ora atacado, sendo aplicado, portanto, o entendimento desta Corte Superior, alhures colacionado. V - Quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. Neste sentido: MS 11.01 l/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 25/03/2014; AgInt no RMS 48533 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018; RMS 9.053/PR, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/1998, DJ 08/09/1998, p. 25. VI - Não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. VII - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018)
Com base nos elementos trazidos aos autos e considerando que o processo administrativo foi conduzido de forma legítima e com respeito aos direitos fundamentais dos apelantes, não há fundamentos que sustentem a nulidade do PAD.

Da mesma forma, no que concerne à aplicação da penalidade, observo que, a despeito da comissão processante ter sugerido a aplicação da Suspensão, a legislação municipal expressamente determina a aplicação da pena de Demissão ao caso em comento.

Com efeito, os apelantes foram penalizados pela prática de infração disciplinar prevista no art. 140, V, da Lei 3.120/94 (Regime Jurídico Único do Município de Óbidos).

O art. 155 e 157, XIII do mesmo diploma legal, assim dispõem:

Art. 155 – A pena de suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violações das demais proibições que não justifiquem a imposição da penalidade de demissão, não podendo ser superior a noventa (90) dias. (...)
Art. 157 – A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos:
(...)
XIII – transgressão dos Incisos V e X a XVIII, do Artigo 140. (grifo nosso)
Desta feita, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na penalidade aplicada, uma vez que a demissão é prevista no próprio regime jurídico municipal em relação à infração cometida pelos apelantes.
Ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ECIO GIOVANI CASTRO RIBEIRO e LUIZ ALBERTO ROCHA DE ANDRADE JUNIOR, devendo ser mantida a sentença a quo em todos os seus termos.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

É como voto.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 28/04/2025